Tribunal: TJSP
Processo: 2187678-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FUGO, UMA DELAS COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ARTIGO 14 "CAPUT" E ARTIGO 16, § 1o, IV, AMBOS DA LEI No 10.826/03) – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, APONTANDO-SE DE RESTO COMO DESPROPORCIONAL A

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FUGO, UMA DELAS COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ARTIGO 14 "CAPUT" E ARTIGO 16, § 1o, IV, AMBOS DA LEI No 10.826/03) – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, APONTANDO-SE DE RESTO COMO DESPROPORCIONAL A CUSTÓDIA DIANTE DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DESCABIMENTO – DECRETO PRISIONAL QUE APRESENTOU MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, SATISFEITA A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL.
DELITOS DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA INEQUÍVOCOS, REVESTIDAS DE GRAVIDADE CONCRETA AS CONDUTAS – CUSTÓDIA PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, AFIGURANDO-SE CONVENIENTE À INSTRUÇÃO – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEFINIDA, NO CASO, PELO SEU 'MODUS OPERANDI', AFRONTADA A ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E A APLICAÇÃO DA PENA – ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE QUE, POR SI, NÃO INFIRMARIAM DE PRONTO A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA, NEM SE AFIGURANDO VIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRIDO – ORDEM DENEGADA.